Tribunal: STF
Processo: HC 68900
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-11-19
Data de publicação: 1991-11-19

Ementa:
-  HABEAS-CORPUS  -  RECURSO  ORDINÁRIO.   Prevalecendo   no
processo penal a busca da verdade  real,  cumpre  ao  órgão  julgador
tomar conhecimento de  elemento  probatório  constante  de  autos  em
apenso aos relativos ao recurso ordinário interposto contra a decisão
proferida em habeas-corpus, ou ofertado da tribuna pelo  advogado  do
Paciente.
         DEFESA  -  PROCESSO  PENAL  -  TESTEMUNHAS  -  EXISTÊNCIA  -
PRESUNÇÃO. Presume-se o que normalmente ocorre, devendo ser provado o
extraordinário.  Discrepa  do  cotidiano  supor  a  inexistência   de
testemunhas indicadas. Certificado pelo Oficial  de  Justiça  que  as
testemunhas não foram encontradas, por estarem viajando,  assiste  ao
acusado, ao menos, o direito de substitui-las - artigo 397 do  Código
de Processo Penal.